Tribunal: TJES
Processo: 5012518-67.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012518-67.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OBDENIGO PEREIRA NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012518-67.2021.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: OBDENIGO BMG S.A

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Obrigação de Fazer e Indenizatória, na qual a parte Autora narra, em síntese, que teria realizado um contrato de empréstimo consignado, contudo, posteriormente, tomou conhecimento que se tratava de um cartão de crédito com descontos parciais em seu contracheque, havendo falha no dever de informação pelo banco requerido.

Aduz, ainda, que estão sendo realizados descontos indevidos por meio de reserva de margem consignável, requerendo, desta forma, a nulidade da contratação de termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), bem como a restituição em dobro do valor pago pelo consumidor, além da indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 6144444) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para (a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide convertendo-o em empréstimo consignado, e, convalidando os efeitos da tutela antecipada, determinar ao réu que se abstenha de promover novos descontos das parcelas em folha de benefício previdenciário do autor, sob pena de multa correspondente ao dobro da quantia descontada indevidamente; (b) condenar o réu a restituir R$ 13.304,32 (treze mil trezentos e quatro reais e trinta e dois centavos), sem prejuízo aos valores eventualmente cobrados durante o processo, já em dobro, corrigido monetariamente a partir dos descontos e acrescido de juros

moratórios legais a contar da citação; e (c) condenar o réu a pagar R$ 3.000,00 de indenização por danos morais, com correção monetária e juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 5397095). Em suas razões, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, bem como suscitou preliminares de mérito de prescrição e decadência. No mérito, a regularidade da contratação do empréstimo, bem como sustenta o não cabimento da devolução em dobro ante a inexistência de má-fé, e a inexistência de danos morais e materiais a serem reparados. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

PREJUDICIAIS DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Rejeito as prejudiciais de mérito, pois a presente demanda possui natureza jurídica consumerista, de modo que no caso de alegada falha na prestação dos serviços, deve ser aplicado o art. 27 do CDC, sendo o prazo prescricional de cinco anos. Considerando, portanto, que o autor ajuizou a demanda no mesmo ano da ocorrência dos fatos, não há que se falar em perda do direito ou da pretensão.

Ultrapassadas todas as preliminares, passo ao mérito propriamente dito.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais e a compensação dos valores, com o abatimento da quantia depositada na conta da autora.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que o contrato foi firmado em modalidade diversa daquela pretendida pelo consumidor, havendo, portanto, falha no dever de informação.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso.

Em que pese contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado (ID 4847438), porém, sem quaisquer testemunhas, verifico que o Recorrido não comprovou que, de fato, a Autora tomou conhecimento de todos os termos e condições do contrato.

É imperioso destacar que a Autora não utilizou o cartão e sequer o recebeu. Em se tratando de fatos negativos, impossível a Recorrente comprovar que não recebeu o plástico, cabendo ao Recorrido realizar prova em contrário à alegação autoral, o que não ocorreu. Na realidade, das faturas acostadas pelo Recorrido (IDs. 4847440; 4847441 e 4847442), verifica-se que a Autora, de fato, jamais utilizou cartão.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Portanto, impõe-se a declaração de
inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato objeto da presente ação.

A falha no serviço prestado pelo Recorrido configura conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que tange a restituição dos valores, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o Recorrido realizou a contratação em modalidade diversa da pretendida pela parte Recorrente. Desta feita, resta configurada a má-fé do banco, que justifica a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrente.

Com relação aos valores comprovadamente depositados em favor da Recorrente (ID. 4847439), devem ser devolvidos ao banco, para que as partes retornem ao
status quo ante
, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrente. Ademais, entendo que a devolução deve ocorrer por meio de compensação de valores, na forma do art. 368 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados e da negativação indevida do nome da autora. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, o Recorrente pretende a restituição dos valores depositados em favor da parte Recorrida. Diante dos fatos e documentos juntados nos autos, entendo que deve ser restituído ao Requerido o valor depositado na conta bancária da parte Autora, apesar de ter sido comprovado nos autos que não solicitou tal crédito, deverão as partes retornar ao
status quo ante
, nos termos do artigo 876 do Código Civil, inclusive porque o juízo
a quo
determinou a devolução de tais valores, medida esta que entendo ser cabível ante ao presente caso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, para determinar que a devolução do valor de depositado na conta do recorrido seja feita por compensação de débitos, na forma do art. 368 do CC, mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)